Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709020-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL ABREU DE BARROS MONTEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Raphael Abreu de Barros Monteiro em sede de apelação interposta contra sentença da lavra do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, denegou a segurança pretendida. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. No entanto, não assiste razão ao recorrente em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal. Como se vê, trata-se de texto padronizado, em que o recorrente reproduziu expressões comuns no meio forense, limitando-se a afirmar que “vem (...), inconformado, data vênia, com a sentença que denegou a segurança, interpor apelação c/c pedido de antecipação da tutela recursal” (ID no 34382081, pág. 01), sem tecer qualquer consideração sobre os requisitos essenciais para a concessão de tutela de urgência em grau recursal, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris, na forma do art. 300, caput, do CPC. Acrescente-se, que, ao final, restringiu-se a postular, em longo arrazoado, que: “a) Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, seja concedida medida liminar para: 1- Determinar aos Apelados que modifiquem o gabarito da questão no 33 da prova de agente da PCDF de CERTO para ERRADO e, por conseguinte modifique a pontuação da prova objetiva do Apelante; Como consequência da nova pontuação, seja determinado que os Apelados reposicionem o Apelante no certame; 2- Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que a referida questão foi elaborada de forma subjetiva, com enunciado dúbio, duplicidade de respostas ou imprecisão na redação, que, com fundamento jurídico na violação do art. 32, §1o da Lei 4949/12 do DF e, no precedente pretoriano, MS 13.235/DF, determine aos Apelados que anulem a questão, atribuam a pontuação ao Apelante e o reposicionem no certame, b) Nos termos do artigo 489, §1, inciso IV do Código de Processo Civil, seja enfrentado de forma expressa na decisão sobre a antecipação da tutela recursal e no acórdão da apelação, a tese jurídica do Apelante, qual seja : o gabarito definitivo proposto à questão viola o art. 1o, §1o da Lei Complementar no 94/98 quando julga como CERTO a afirmação de que as três unidades da federação que compõe a RIDE, - DF, GO e MG, são formadas por municípios, bem como viola o art. 32 da CRFB/88; c) Seja incluído de forma expressa na decisão a ser proferida sobre a antecipação da tutela recursal e no acórdão paradigma o dispositivo de legislação federal tipo por violado, art. 1o, §1o da Lei Complementar no 94/98, bem como o dispositivo constitucional tido por violado, qual seja: art. 32 da CRFB/88; d) No mérito, (...)” (ID no 34382081, págs. 08/09). Apesar de Relator ser competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se antecipar a pretensão recursal. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a liminar pretendida, apartando-se, o recorrente, do dever de apontar a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Por tais razões, não restando demonstrados os requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, indefiro a tutela de urgência em sede de apelação. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator